Tribunal: TJPA
Processo: 0802025-60.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802025-60.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSELIA MATOS DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HOSPITAL ESPERANCA SA, MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por hospital em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pela autora para declarar a inexistência de débito decorrente de internação hospitalar de menor, reconhecer falha na prestação do serviço de saúde e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao declarar a inexistência do débito decorrente da internação hospitalar; (ii) saber se houve erro material ou premissa fática equivocada no relatório e na fundamentação do julgado; (iii) saber se houve omissão quanto à alegação de ausência de dialeticidade recursal em relação ao hospital embargante; e (iv) saber se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 156 e 171, II, do Código Civil e à jurisprudência indicada pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Não há julgamento ultra petita, uma vez que a declaração de inexistência do débito decorreu logicamente da conclusão do acórdão quanto à abusividade da negativa de cobertura em situação de urgência e à responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de prestação do serviço.

Inexistente erro material no relatório do acórdão, o qual se limitou a sintetizar as alegações recursais e a controvérsia devolvida ao Tribunal.

Não configurada omissão quanto à alegação de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões de apelação impugnaram os fundamentos centrais da sentença, permitindo a devolução da matéria ao Tribunal.

A expressão constante do voto acerca de “cobrança em momento de manifesta urgência clínica” refere-se à origem do débito em atendimento prestado em contexto clínico urgente, não significando afirmação de cobrança durante o atendimento emergencial.

Inexistente omissão quanto à aplicação dos arts. 156 e 171, II, do Código Civil ou quanto à jurisprudência indicada, pois o acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia à luz das circunstâncias concretas do caso e dos princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e da proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do julgado, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

“A declaração de inexistência de débito decorrente de cobrança hospitalar pode constituir consequência lógica da conclusão do Tribunal quanto à abusividade da negativa de cobertura em situação de urgência e à responsabilidade solidária dos fornecedores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código Civil, arts. 156 e 171, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0802025-60.2023.8.14.0040; Embargante: Hospital Esperança S.A.; Embargada: Joselia Matos de Sousa.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL ESPERANÇA S.A. em face do acórdão de id 33684755, por meio do qual esta 2ª Turma de Direito Privado conheceu e deu provimento à apelação interposta por JOSELIA MATOS DE SOUSA, para reformar a sentença de primeiro grau, declarar a inexistência do débito de R$ 8.550,00 decorrente da internação do menor João Guilherme, condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e inverter os ônus sucumbenciais.

Em suas razões de embargos (id 34097194), o embargante sustenta, em síntese:

(i) a ocorrência de julgamento ultra petita, ao argumento de que a apelação interposta pela autora não teria devolvido a esta instância revisora a discussão acerca da declaração de inexistência do débito, tampouco a validade do contrato particular firmado com o hospital;

(ii) erro material no relatório do acórdão, por ter constado que a apelante teria alegado estado de necessidade, vulnerabilidade na assinatura do contrato, violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação;

(iii) omissão quanto à alegação de ausência de dialeticidade recursal em relação ao Hospital Esperança S.A.;

(iv) erro de premissa fática quanto à expressão constante do voto segundo a qual teria havido “cobrança em momento de manifesta urgência clínica”, afirmando que a cobrança teria ocorrido apenas após a alta hospitalar; e

(v) omissão quanto à aplicação dos arts. 156 e 171, II, do Código Civil, bem como quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanado o alegado julgamento ultra petita, reconhecida a ausência de dialeticidade do recurso em relação ao hospital ou, subsidiariamente, sanadas as supostas omissões e erros apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já devidamente examinados pelo órgão julgador.

No caso concreto, o embargante sustenta, inicialmente, a ocorrência de julgamento ultra petita, sob o argumento de que o acórdão teria declarado a inexistência do débito de R$ 8.550,00 sem que tal questão tivesse sido devolvida ao Tribunal pelas razões recursais da apelante.

Todavia, não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado examinou a controvérsia a partir da análise da legalidade da negativa de cobertura pelo plano de saúde, da caracterização da situação de urgência no atendimento prestado ao menor e das consequências jurídicas decorrentes da cobrança realizada pelo hospital, questões que estavam inseridas no contexto fático-jurídico devolvido à apreciação desta Corte.

Nesse cenário, a declaração de inexistência do débito constituiu decorrência lógica da conclusão adotada pelo colegiado quanto à abusividade da negativa de cobertura e à responsabilidade dos fornecedores envolvidos na prestação do serviço, não havendo falar em extrapolação dos limites da lide.

Também não procede a alegação de ausência de dialeticidade recursal em relação ao Hospital Esperança S.A.. As razões da apelação impugnaram os fundamentos centrais da sentença que havia julgado improcedentes os pedidos autorais, especialmente no tocante à legitimidade da cobrança hospitalar decorrente da negativa de cobertura e à inexistência de dano moral.

Assim, houve efetiva devolução da matéria a esta instância revisora, o que autoriza o exame da responsabilidade das rés que integraram a relação jurídica discutida nos autos.

No que se refere ao alegado erro material no relatório do acórdão, não se constata qualquer inexatidão capaz de comprometer a compreensão da controvérsia ou alterar o resultado do julgamento. O relatório limitou-se a apresentar síntese das alegações recursais e da controvérsia posta em debate, não constituindo espaço destinado à reprodução literal das razões das partes.

Quanto à alegação de erro de premissa fática em razão da expressão constante do voto segundo a qual teria havido “cobrança em momento de manifesta urgência clínica”, esclareço que o acórdão não afirmou que a exigência de pagamento ocorreu durante o atendimento emergencial ou no curso da internação hospitalar. A referência feita no voto diz respeito ao fato de que o débito discutido decorre de atendimento prestado em contexto clínico reconhecido como urgente, circunstância relevante para a análise da vulnerabilidade da consumidora e da dinâmica da contratação realizada naquele momento.

Assim, o trecho mencionado deve ser compreendido nesse contexto, não havendo erro material ou premissa fática equivocada apta a justificar a modificação do julgado.

Também não se verifica omissão quanto à aplicação dos arts. 156 e 171, II, do Código Civil ou à jurisprudência indicada pelo embargante. O acórdão enfrentou a controvérsia a partir da análise das circunstâncias concretas do caso, especialmente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, do dever de informação e da proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade, concluindo pela responsabilidade das rés e pela inexigibilidade do débito discutido.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia submetida à sua apreciação, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, verifica-se que as razões apresentadas pelo embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada por este colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que a matéria suscitada pelo embargante considera-se incluída no acórdão, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existir erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, prestando apenas os esclarecimentos acima consignados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 27/05/2026